Tribunal: TJSP
Processo: 2050861-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – DECISÃO QUE, CONSIDERANDO QUE AS PROVAS CONSTANTES DO AUTOS JÁ FOSSEM SUFICIENTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA, REPUTOU DESNECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – MINISTÉRIO PÚBLICO QUE AFIRMA NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA PARA APURAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS TRATAMENTOS, LOCAL E

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – DECISÃO QUE, CONSIDERANDO QUE AS PROVAS CONSTANTES DO AUTOS JÁ FOSSEM SUFICIENTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA, REPUTOU DESNECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – MINISTÉRIO PÚBLICO QUE AFIRMA NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA PARA APURAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS TRATAMENTOS, LOCAL E HORÁRIO DE SUA PRESTAÇÃO, TÓPICOS IGUALMENTE QUESTIONADOS PELA AGRAVANTE – CONSIDERANDO QUE A RECORRIDA JÁ ESTÁ RECEBENDO O TRATAMENTO PRESCRITO POR SUA MÉDICA, NOS EXATOS TERMOS DA DECISÃO CONCESSIVA DA LIMINAR, NADA OBSTA A REALIZAÇÃO DA DISCUTIDA PERÍCIA MÉDICA – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO